Tribunal: CARF
Processo: 13839.907935/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.907935/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.899 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
PREJUDICIAIS.
REFORÇO
DE
FUNDAMENTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
Não há nulidade na decisão administrativa em que os julgadores, como reforço
à constatação de ausência de provas das alegações, invocam questões
prejudiciais à análise do mérito.
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF.
DIPJ. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF e da DIPJ, de modo a evidenciar direito
creditório relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se
constituir em óbice intransponível à restituição/compensação do referido
crédito, quando haja a efetiva comprovação da existência deste, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. AJUSTES DE
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. INCORREÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Não comprovadas os alegados equívocos na apuração dos ajustes de preços de
transferência acrescidos na apuração da CSLL, impõe-se a não homologação
da compensação realizada com base no referido direito creditório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.907935/2016-83
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, também por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os Conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio
Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto e Fabiana Okchstein Kelbert votaram pelas conclusões do
relator quanto à retificação da DIPJ.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo acima
identificado.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação na qual a Recorrente
compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título de estimativa mensal
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao período de apuração de
dezembro de 2010, com débito de sua responsabilidade.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade
administrativa, não se reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que
o pagamento apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito
confessado pela Recorrente em relação ao mesmo tributo e período de apuração.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que a
decisão administrativa se pautou apenas nas informações constantes de sua Declaração de Débito
e Crédito Tributário federal (DCTF) original, sem considerar aquelas contidas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora por ela apresentada, e o
valor efetivamente devido em relação ao tributo e período citados. Arguiu, ademais, que teria
havido equívoco formal de sua parte, ao não promover a retificação da DCTF, e invocou o
princípio da verdade material, para pleitear o reconhecimento do indébito, que decorreria de
revisão do cálculo dos ajustes de preço de transferência, quando teria reduzido os respectivos
ajustes de R$ 11.205.578,40 para R$ 918.993,69.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que o único elemento de prova
apresentado pela Recorrente, para comprovar o seu crédito, seria planilha por ela própria
elaborada, a qual estaria desacompanhada dos necessários documentos comprobatórios.
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

Destacou que sequer teria havido a retificação da DCTF correspondente, e não teria sido
apresentado impedimento para sua realização. Por fim, apontou que a retificação da DIPJ seria
intempestiva, por haver sido realizada após mais de cinco anos do ano-calendário
correspondente.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a
Recorrente afirma que a ausência de retificação de DCTF não inviabiliza o reconhecimento do
crédito; que o cálculo correto da CSLL foi realizado na DIPJ retificadora apresentada antes da
formalização da DComp; e que, ainda que assim não tivesse ocorrido, o crédito pleiteado seria
comprovado a partir da análise dos documentos juntados aos autos e à disposição da autoridade
fiscal. Fornece detalhes acerca da revisão efetuada nos ajustes relacionados ao preços de
transferência, que, em essência, decorrem da adoção de programa extrator de informações em
substituição à extração manual anteriormente realizada, para a identificação das operações
sujeitas ao citado ajuste. Alternativamente ao pedido de reconhecimento do seu direito
creditório, pugnou pela declaração de nulidade do acórdão recorrido, para que, superada as
questões prejudiciais da ausência de retificação da DCTF e tempestividade da retificação da
DIPJ, seja realizada a efetiva análise do crédito compensado.
O processo foi distribuído, por sorteio, a este Relator em 20 de maio de 2021.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 07 de fevereiro de 2020 (fl. 332), tendo apresentado o seu Recurso Voluntário em
10 de março do mesmo ano (fl. 333), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é subscrito por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 365/366.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme relatado, a Recorrente pugna pela declaração de nulidade da decisão de
primeira instância, para que “superada a questão prejudicial da ausência de retificação da DCTF
e/ou tempestividade da retificação da DIPJ, o crédito em discussão seja efetivamente analisado”.
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

A arguição é absolutamente improcedente.
Como é sabido, as causas de nulidades no processo administrativo fiscal estão
disciplinadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, consistindo, basicamente, na
incompetência da autoridade e no cerceamento do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
No caso em apreço, não se vislumbra nenhuma das referidas causas.
A decisão recorrida foi proferida por autoridade competente e não se observa
qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente. As prejudiciais apontadas no Recurso
foram fundamentos adotados pelos julgadores a quo, como reforço para o seu principal
argumento para o não reconhecimento do direito creditório, que foi a ausência de apresentação
de prova por parte do sujeito passivo.
Todos os referidos fundamentos devem ser examinados como matéria de mérito,
inclusive, sob a ótica da possibilidade de superação de questões prejudiciais e devolução dos
autos para prosseguimento da análise do crédito, sem que isso importe em nulidade do Acórdão
recorrido.
Deste modo, rejeito a alegação de nulidade.
3 DAS PREJUDICIAIS
Como já abordado, na decisão recorrida, os julgadores de primeira instância
mencionam duas questões prejudiciais à análise do mérito do direito creditório compensado pela
Recorrente.
3.1 DA AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF
Em primeiro lugar, menciona-se o fato de que não teria sido promovida a
retificação da DCTF relativa ao 4o trimestre do ano-calendário de 2010, o que seria essencial
“para que um pagamento possa ser considerado como um possível pagamento a maior, exceto se
houver algum impedimento para que o contribuinte faça a retificação, o que não foi nem
alegado”.
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que “apesar de a DCTF ser o
documento que se presta para constituir débitos e créditos federais, a falta de retificação desta
declaração não pode ser motivo suficiente para a não homologação da DCOMP”. Além disso,
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

apontou que, desde 1o de janeiro de 2016 já teria se esgotado o prazo para a apresentação de
DCTF retificadora, de modo que estava impedida de transmiti-la.
De fato, a ausência de retificação tempestiva da DCTF não pode se constituir em
óbice intransponível à restituição/compensação de direito creditório, quando haja a efetiva
comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Tal entendimento encontra amparo no próprio Parecer Normativo Cosit no 2, de
2015, que admite a retificação posterior ao Despacho Decisório da autoridade administrativa e
possibilita a comprovação por outros meios de prova, conforme trechos a seguir de sua ementa:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
(...)
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
No mesmo sentido, a jurisprudência do CARF, como se exemplifica pelo julgado
a seguir ementado:
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o
indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo fiscal. Afastada
aquela exigência posta no acórdão recorrido para deixar de apreciar os demais
elementos e alegações dos autos acerca do indébito utilizado em compensação, impõe-
se o retorno dos autos ao Colegiado a quo. (Acórdão no 9101-005.545, de 12 de agosto
de 2021, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa)
A conclusão a que se chega é que, embora dada a sua natureza de confissão de
dívida, o conteúdo da DCTF seja relevante meio de prova da (in)existência do crédito tributário,
não é um requisito imprescindível para a análise da liquidez e certeza do direito creditório. A
existência de provas hábeis e idôneas do indébito é que, de fato, constitui condição sine qua non
dos citados requisitos.
Deste modo, conclui-se ser possível ser superada a exigência apontada na decisão
recorrida.
3.2 DA INTEMPESTIVIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DIPJ
No Acórdão recorrido, aponta-se que a retificação da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2010, realizada pela Recorrente, apenas, em 29 de janeiro de 2016, seria
intempestiva e os dados inseridos na declaração retificadora não poderiam ser considerados, uma
vez que efetuada após o prazo de cinco anos do citado ano-calendário.
Nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(Destacou-se)
Como se observa pelo teor do trecho destacado, tendo decorrido o prazo de cinco
anos desde o fato gerador, não provadas as ocorrências de dolo, fraude ou simulação, considera-
se definitivamente homologado o lançamento e extinto o crédito correspondente, desde, é óbvio,
que exista pagamento/confissão do crédito tributário.
Tal entendimento se alinha àquele consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em relação à decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, no que tange
aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, por meio de julgamento do Resp n°
973.733/SC (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009), julgado sob a
sistemática do artigo 543-C, do antigo CPC (e de observância obrigatória pelos órgãos do CARF,
por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015), cuja ementa se transcreve:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem:
(i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação;
(ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não
restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no
período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;
e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (Destacou-se)
No caso sob análise, a Recorrente confessou o crédito tributário relativo à
estimativa de CSLL referente ao período de dezembro de 2010, por meio da DCTF apresentada
em 14 de setembro de 2011, no valor de R$ 1.149.840,88 (fl. 36)1. O citado crédito foi extinto na
forma dos pagamentos realizados em 31 de janeiro de 2011 e 30 de junho de 2011 (fl. 23).
Deste modo, em 31 de dezembro de 2015, operou-se a homologação tácita do
lançamento e a extinção definitiva do crédito tributário relativo à CSLL devida em dezembro de
2010.
Além disso, correto o entendimento manifesto na decisão recorrida no sentido da
prescrição do direito de se promover a retificação da DIPJ referente ao ano-calendário de 2010,
conforme entendimento que se extrai do Parecer Cosit no 48, de 1999, e Solução de Consulta
Interna Cosit no 21, de 2005.
A questão que se deve enfrentar, contudo, é: apesar de, à data da apresentação da
DComp, já haver operado a homologação tácita do lançamento, a extinção definitiva do crédito
tributário e a prescrição do direito de se retificar a DIPJ em relação a determinado tributo e fato
gerador, seria possível se reconhecer o indébito em relação a pagamento a eles atrelado, mas
efetuado a menos de cinco anos, como no caso sob análise?

1 A referida DCTF é retificadora. Não consta dos autos DCTF anterior, de modo a se saber desde quando o crédito
tributário estava confessado.
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

A posição deste Relator, para guardar coerência com aquela que adoto em relação
ao conflito restituição/compensação versus decadência do direito de se constituir crédito
tributário é no sentido de responder afirmativamente à indagação.
Uma vez provada, por meio de documentos hábeis e idôneos, a liquidez e certeza
do direito creditório, e tendo o pleito de restituição/compensação sido apresentado no prazo de
cinco anos previsto no art. 168, inciso I, do CTN, deve ser reconhecido o direito creditório.
Neste sentido, apesar de reconhecer a prescrição do direito de se retificar a DIPJ,
afasto a imposição de tal óbice ao reconhecimento do crédito compensado.
Em decorrência da determinação constante do art. 63, §8o, do RI/CARF, porém,
registro que o fundamento adotado pela maioria do Colegiado foi o de que a questão da
retificação da DIPJ não é relevante para a análise do direito creditório invocado. O essencial é a
existência das provas hábeis e idôneas do referido direito, sendo desnecessária qualquer análise
acerca da homologação do lançamento, da extinção definitiva do crédito tributário e da
prescrição do direito de se retificar a DIPJ.
4 DO MÉRITO
Superadas as referidas prejudiciais, chega-se ao cerne da discussão, a Recorrente
conseguiu demonstrar, por meio de provas hábeis e idôneas, a liquidez e certeza do direito
creditório alegado, para possibilitar a compensação declarada?
No Despacho Decisório, o crédito não foi reconhecido uma vez que o pagamento
permanecia integralmente alocado ao débito confessado, já que a Recorrente não teria tido a
diligência de retificar as informações na DCTF, para evidenciar o valor do débito que entendia
efetivamente devido.
Para os julgadores de primeira instância, com a Manifestação de Inconformidade,
não foram apresentadas provas hábeis a comprovar o indébito, conforme trecho a seguir:
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que por possuir operações
comerciais e financeiras com partes relacionadas sediadas em outras jurisdições
tributárias, está sujeita às regras dos preços de transferência instituídas pela Lei no
9.430/96, e que após a revisão do cálculo dos ajustes de preço de transferência verificou
havia sido adicionado originalmente à apuração da base de cálculo da CSLL a título de
“Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências” o valor de R$
11.205.578,40, sendo que o valor correto do ajuste devido era de R$ 918.993,69.
Afirma que apresentou em 29 de janeiro de 2016 a DIPJ Retificadora, demonstrando
que o valor efetivamente devido a título de estimativa de CSLL de dezembro de 2010
era de R$ 2.459.400,26, o que acabou por gerar pagamento indevido de CSLL no valor
de R$ 925.792,62. Admite que cometeu um equívoco formal ao deixar de retificar sua
DCTF a fim de refletir o valor correto do débito da estimativa de CSLL devida, o qual,
por outro lado, foi devidamente informado na DIPJ Retificadora.
Ocorre que não há no processo nenhuma prova sobre o alegado, consta apenas uma
planilha denominada “Relatório Ajuste Fiscal - Importação IN 243/02 - CIF + II” (fls.
260 e 261). Ora, planilha não é prova, serve para resumir e ordenar dados que constam
em documentos que comprovam os dados insertos na planilha, ou seja, serve apenas
para auxiliar no entendimento das provas. Trata-se de documento elaborado pelo
próprio contribuinte que para ter alguma validade tem que estar acompanhado de
documentos que comprovem o que nela foi alegado.
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

Na verdade, não consta do processo nenhum documento que comprove o crédito da
interessada.
Apenas com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta maiores detalhamentos
acerca da revisão de cálculo por ela realizada na apuração da CSLL referente ao período de
apuração de dezembro de 2010, bem como junta aos autos documentos comprobatórios dos
supostos equívocos cometidos na primeira apuração.
Conforme alega,
[...] identificou alguns erros na captura manual de informações do seu banco de dados
para o cálculo do Ajuste de TP do período, o que resultou em 4 (quatro) alterações
substanciais quando da realização de captura mediante a utilização de sistema
informatizado, a seguir discriminadas.
(i) excluiu do cálculo original materiais que foram equivocadamente considerados, mas
não estão sujeitos às regras de preço de transferência (e.g., aquisições de empresas não
vinculadas);
(ii) incluiu no novo cálculo materiais que não foram considerados na apuração original,
mas que estão sujeitos às regras de preço de transferência;
(iii) alterou o método de aferição de preço-parâmetro para alguns materiais; e
(iv) corrigiu o valor das variáveis consideradas para a aferição do preço-parâmetro de
alguns materiais.
A par disso, apresenta, com a peça recursal, oito grupos de documentos
comprobatórios (fls. 381/1.246), conforme a seguir explicitados
Doc_Comprobatorios01.pdf – Cálculo de Ajuste de TP errado, refletido na DIPJ
2010/2011 original;
Doc_Comprobatorios02.pdf – Cálculo de Ajuste de TP correto, refletido na DIPJ
2010/2011 retificadora;
Doc_Comprobatorios03.pdf – DIs relacionadas ao material STN35389, excluído do
segundo cálculo, por ser importado de pessoa jurídica não vinculada;
Doc_Comprobatorios04.pdf – DIs relacionadas ao material SP1723, excluído do
segundo cálculo, por ser importado de pessoa jurídica não vinculada;
Doc_Comprobatorios05.pdf – DIs relacionadas ao material I36270, excluído do
segundo cálculo, por ser importado de pessoa jurídica não vinculada;
Doc_Comprobatorios06.pdf – DIs relacionadas ao material I82306/100D, que sofreu
alteração de método no segundo cálculo;
Doc_Comprobatorios07.pdf – DIs relacionadas ao material 3TD04322R27, cujos
valores foram corrigidos no segundo cálculo;
Doc_Comprobatorios08.pdf – DIs relacionadas ao material STN31450/065A20UL,
cujos valores foram corrigidos no segundo cálculo.
Ainda que os referidos documentos pudessem ter sido apresentados juntamente
com a Manifestação de Inconformidade, hipótese em que teriam sido apreciados pelo julgador de
primeira instância, considero aceitável a sua juntada neste instante, posto que, como invocado
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

pela Recorrente, a apuração dos ajustes relativos a preços de transferência se faz a partir de
memórias de cálculos internas, e os documentos apensos ao Recurso se contrapõem ao
fundamento de que a Planilha de fls. 260/261 e a DIPJ retificadora seriam insuficientes para a
referida comprovação, o que estaria abarcado pelo art. 16, §4o, alínea c) do Decreto no 70.235, de
1972.
A questão, contudo, é que mesmo com os novos elementos de prova apresentados
não fica comprovada a liquidez e certeza do crédito alegado.
É importante destacar, de logo, que o exame completo dos documentos
apresentados e das alegações de equívocos no cálculo dos ajustes de preço de transferência não
pode ser realizado nesta instância julgadora, posto que os Conselheiros não tem acesso aos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal e à escrituração comercial da
Recorrente, de modo a verificar a correção das informações contidas nos referidos documentos.
Tal fato poderia justificar a conversão do julgamento em diligência, para a
realização dos exames em questão. Contudo, para que se chegasse a tal decisão, seria necessário
que a análise prévia dos elementos de prova conduzissem a uma mínima certeza acerca do direito
alegado e à verossimilhança das alegações.
Em sentido diverso, contudo, o exame dos elementos de prova revela contradições
e ausência de demonstração da multicitada liquidez e certeza.
Em primeiro lugar, nos dois primeiros grupos de documentos, a Recorrente
apresenta duas planilhas com a demonstração de cálculos dos ajustes de preços de transferências.
Da comparação entre os demonstrativos, constata-se que houve significativa redução dos
produtos sujeitos aos citados ajustes. A primeira planilha tem seis páginas e a segunda, apenas,
duas.
Apesar de a referida redução ser justificada, genericamente, pela alegação da
Recorrente de que “excluiu do cálculo original materiais que foram equivocadamente
considerados, mas não estão sujeitos às regras de preço de transferência (e.g., aquisições de
empresas não vinculadas)”, era essencial à demonstração do credito que, para cada produto
excluído, houvesse a comprovação do fato alegado, ou seja, de que o produto não se sujeitava às
regras de preço de transferência.
A Recorrente, entretanto, apresenta elementos de prova em relação a, apenas, três
produtos (conforme Anexos Doc. 03, Doc. 04 e Doc. 05). A par disso, nos Doc. 03 e 05, os
produtos são importados da Sociedade Española de Frenos Calefacción y Señales, S.A., a qual,
de acordo com as informações constantes do seu site na internet, faz parte do grupo Knorr-
Bremse desde 1989 (https://rail.knorr-bremse.com/es/es/about-us/knorr-bremse-in-spain/).
Do cotejo das planilhas, observa-se, ainda, que, no demonstrativo que a
Recorrente aponta como sendo como equivocado (Doc. 01), os métodos adotados foram o
PRL60 e o PRL20, com a aplicação a alguns produtos do método PIC. Na nova planilha (Doc.
02), de outra parte, há diversos produtos para os quais foi selecionado o método CAP. Há
alteração de diversos parâmetros para os mesmos produtos, nas duas planilhas, sem que sejam
apresentados os elementos necessários, para se demonstrar a correção da segunda apuração e o
equívoco cometido na primeira.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.899 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.907935/2016-83

A alteração de método é ilustrada para, apenas, um produto, conforme o Doc. 06.
Alterou-se do método PRL60 para o método PIC. Ocorre que, os elementos de prova
apresentados somente revelam como se chegou aos novos parâmetros. Não há a demonstração de
qual o equívoco cometido no cálculo anterior. Por exemplo, o preço FOB médio em Reais foi
alterado de R$ 2.634,02 para R$ 2.024,73. Não se sabe, porém, como havia sido calculado o
primeiro valor e quais as alterações realizadas (produtos excluídos?, erros em valores?), para se
chegar ao novo parâmetro.
Mesmo quanto aos produtos em que teria cometido equívoco nos primeiros
cálculos realizados, os elementos de prova apresentados se restringem a demonstrar a nova
apuração (Doc. 07 e Doc. 08), sem, mais uma vez, demonstrar-se como havia sido determinado o
primeiro valor e quais as alterações realizadas.
A conclusão a que se chega é que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório compensado, de modo que correta a decisão
recorrida.
A precariedade das provas apresentadas, em relação a tão substanciais alterações
de cálculos (lembre-se que a Recorrente pretende reduzir os ajustes de preços de transferências
de R$ 11.205.578,40 para R$ 918.993,69) se revela em um grau que não ampara, nem mesmo a
conversão do julgamento em diligências, já que seria necessária um ampla instrução processual
com a apresentação de todas as provas ainda não apresentadas, o que, como tenho,
recorrentemente, afirmado, não se coaduna com o escopo das diligências determinadas pelos
julgadores administrativos no processo administrativo fiscal.
O momento de apresentação das provas pelo sujeito passivo é com a apresentação
da Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sendo admitido o complemento com o Recurso
Voluntário, nas situações amparadas pela legislação. Não se pode, entretanto, admitir, ainda mais
em sede de julgamento de segunda instância, que a diligência seja realizada para a apresentação
das provas que deveriam ter sido já apresentadas pelo contribuinte juntamente com os seus
recursos.
A Recorrente chega a afirmar que “dispõe de ampla documentação a ser
submetida à análise da D. Fiscalização, da D. DRJ ou deste C. CARF, na hipótese de ser
identificado algum questionamento nos seus cálculos”. Ora, se possui em seu poder a
documentação comprobatória do seu direito creditório, deveria haver, desde o inicio, juntado aos
autos. Não o fazendo, deixa de comprovar a liquidez e certeza do crédito compensado.
5 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, vota-se por REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e,
no mérito, POR NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital